Tribunal: TJSP
Processo: 0001799-09.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STF, STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena atualmente em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STF, STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena atualmente em regime semiaberto. Impossibilidade de aferir renda – Prequestionamento – Agravo desprovido.